Tribunal: STF
Processo: RHC 256693
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Adriano Costa do Carmo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 945.608/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em benefício de ADRIANO COSTA DO CARMO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO proferido na Apelação Criminal n. 0032367-83.2014.8.19.0066. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 158, § 1º, V, e 328 do Código Penal (extorsão e usurpação de função pública), respectivamente, às penas de 10 anos de reclusão e 2 anos de detenção, além do pagamento de 30 dias-multa. 



    A apelação manejada pela defesa foi parcialmente provida, com o reconhecimento da prescrição em relação ao último delito, por aresto de fls. 243/283. 



    Na presente impetração, a defesa busca a redução da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram negativadas com elementos do próprio tipo penal e em percentual desproporcional. 



    Procura, também, afastar a causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 158 do Código Penal, por ter sido aplicada sem a fundamentação adequada. (eDOC 21)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 40)



    Neste recurso, o recorrente requer “a concessão da ordem para que a pena imposta ao ora Recorrente seja aplicada no mínimo legal, pedido esse que se faz com base nos princípios da legalidade e da proporcionalidade, assim como na garantia fundamental à individualização da pena.”



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. (eDOC 69)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do CP, bem como se atentando para as causas especiais de aumento, cabendo ao Magistrado aumentar a reprimenda sempre de forma fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da quantificação da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorre no caso concreto. 



    Com efeito, como visto nas instâncias ordinárias, restaram justificadas motivadamente, com base em elementos concretos extraídos da conduta do paciente, a negativação dos vetores referentes à culpabilidade e consequências do crime que levaram ao aumento da pena-base, bem como o incremento da reprimenda, em virtude da causa especial prevista no § 1º do art. 158 do Código Penal. 



    De outra parte, constata-se que o Tribunal a quo, motivadamente, justificou a aplicação da fração que entendeu cabível para majorar os referidos vetores e a causa especial, sendo que a jurisprudência desta Corte Superior permite a utilização de critério diverso do patamar de 1/6 ou de 1/8 entre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena utilizado a fim de delimitar a fração a ser aplicada na primeira fase, além do aumento da causa especial ter se dado dentro do patamar previsto em lei e de forma justificada. (eDOC 40)



    Sobre a dosimetria, a Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    A Segunda Turma desta Corte entende que nem sempre será possível a aplicação do critério puramente matemático, sobretudo quando uma das circunstâncias for acentuadamente desvalorada, como é o caso dos autos, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente o debate na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4.Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido”. (AgR no HC 180.662, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2020)



    Na espécie, assim se pronunciou o sentenciante:



    "Do acusado Adriano Costa do Carmo Do crime de extorsão contra a vitima Anderson Clayton: 



    Da Pena-Base 



    A reprovabilidade do esposado acusado excedeu, em muito, à normal do tipo. Com efeito, foram exigidas quantias mensais para a continuidade do funcionamento da empresa da vítima, alegando irregularidades que deveriam ser apuradas em investigação policial. Houve inúmeras investidas em desfavor do lesado, durante longo período, o que aumenta a reprovabilidade da conduta do réu, não se olvidando o fato de que era o mesmo quem portava a arma de fogo no transcorrer da empreitada delitiva. 



    Ademais, as consequências do delito são severamente desfavoráveis ao denunciado, na medida em que a postura. do réu e de seus comparsas trouxe significativo prejuízo para o lesado, visto que causou diminuição de sua clientela. Sendo assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, no valor unitário mínimo.



    [...]



    Registre-se que o poder de intimidação de três policiais e mais o increpado se passando por policial, com uso ostensivo de armas de fogo é muito maior do que aquele causado por apenas um indivíduo desarmado. 



    Aumento, por consequência, a pena intermediária em 1/2 (metade), consolidando, assim, a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima." (fls. 230/232)



    Portanto, ao contrário do que afirma o recorrente, não há nenhuma ilegalidade na dosimetria.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente